Tribunal: TJDFT
Processo: 0746811-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO – SÚMULA No 575 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta da pessoa que permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.
2. Narra a denúncia que, no dia 23.05.2021, às 15h15min, na quadra 1, conjunto 6, Setor Leste, Vila Estrutural, o acusado, de forma livre e consciente, entregou a direção de seu veículo automotor a sua mulher, que não era habilitada (ID 38203269). A sentença condenou o réu como incurso no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial aberto (ID 38203301). O recorrente postulou sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ou por atipicidade de conduta, sob o argumento de que sua conduta não gerou perigo de dano concreto (ID 38203316).
3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelas provas acostadas aos autos. O policial militar Hudson, em juízo, declarou que presenciou um veículo trafegar em alta velocidade e quase colidir contra outro policial. Relatou que abordou o automóvel, constatou que a condutora não tinha habilitação e que o réu entregou a direção a ela. A condutora estaria na direção do carro porque o acusado havia ingerido bebida alcoólica (ID 38203280). Em juízo, o policial militar Catarino relatou que um veículo apareceu na via lateral e, de forma brusca, passou no meio da abordagem, parando logo em seguida. Verificou que a condutora não tinha habilitação. Afirmou que o apelante estava no banco do passageiro e ele disse que sua mulher “sempre dirigia, que era normal”. O acusado se apresentou como proprietário do veículo (ID 38203280). O apelante, em juízo, disse que não entregou o veículo a sua mulher. Informou que sua esposa não tinha habilitação e que ela estava conduzindo o carro para levar um documento à loja. Informou que estava junto de sua mulher no momento da abordagem (ID 38203280).
4. Como se observa, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o réu praticou o crime de entregar a direção de automóvel a pessoa não habilitada.
5. O crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, conforme dispõe a Súmula no 575, do STJ: “Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”. Desse modo, também insustentável o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.